Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Processo : 0725364-29.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, tendo em vista a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos originários[1]. 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 34857109 dos autos na origem (processo n. 0008663-12.2013.8.07.0001).